Tribunal: TJDFT
Processo: 0749549-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – GRAVIDADE CONCRETA.
Não se confunde pronunciamento genérico de decisão baseada no risco à ordem público, perceptível a partir da gravidade concreta do crime. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem publica e, portanto, respaldar o decreto prisional.